Tribunal: TJES
Processo: 5001149-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001149-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDEVAL ZUCCON
AGRAVADO: A. H. A. C. S. e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001149-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDEVAL ZUCCON

AGRAVADA: A. H. A. C. S.

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Edeval Zuccon, agravante identificado nos autos, irresignado com a decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da ação tombada sob o n. 0002797-59.2020.8.08.0030, deferiu tutela de urgência determinando o pagamento de pensão mensal em favor da agravada correspondente a 1/3 de R$ 10.167,55 (dez mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), no prazo de cinco dias sob pena de bloqueio via
BacenJud
.

Nas suas razões recursais deduziu, em suma,
i.
necessidade de suspensão da ação cível originária até o deslinde da ação penal, oportunidade que a excludente de ilicitude (legítima defesa) será apurada;
ii.
cunho satisfativo na liminar deferida pois os alimentos são irrepetíveis;
iii.
ausência de demonstração da necessidade de alimentos provisórios uma vez que a menor agravada usufruiria do “vasto patrimônio” deixado pelo seu genitor.

Ao final, requereu a suspensão da ação indenizatória até o julgamento final da ação penal n. 0001908-08.2020.8.08.0030 e reforma da decisão para indeferir o pedido de alimentos provisórios.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Preparo realizado conforme guia n. 200052044 quitada em 21.05.20.

Efeito suspensivo deferido (id. 521688) por este relator.

Contrarrazões sustentaram, em síntese, que a irreversibilidade da medida não impede a concessão da tutela de urgência mencionando, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça; que a medida concedida na origem não abala o patrimônio do recorrente quem, em janeiro deste ano, adquiriu fazenda no valor de cinco milhões de reais; que o homicídio foi confessado pelo agravante e confirmado por várias testemunhas; que a legítima defesa putativa não exime o dever de indenizar tão somente afasta a culpabilidade na seara criminal e impossibilidade de suspensão do trâmite da ação cível.

Por fim narrou os dificultadores para o trâmite célere do inventário, em especial, confusão patrimonial, usufruto vitalício dos avós da agravada, desconhecimento e ausência de posse direta sobre os bens do genitor falecido apontando diversos pontos que sugerem alta litigiosidade na partilha futura. Ao final, persegue a manutenção da decisão guerreada.

Informações do juízo
a quo
juntadas no id. 553288.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 558524).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001149-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDEVAL ZUCCON

AGRAVADA: A. H. A. C. S.

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Na origem, trata-se de ação indenizatória em face de Edeval Zuccon, acusado do homicídio qualificado que vitimou o genitor da agravada, Sr. Wolmar Baptista Silva.

Está submetido ao exame desta Câmara o agravo de instrumento interposto face a decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da ação tombada sob o n. 0002797-59.2020.8.08.0030, deferiu tutela de urgência determinando o pagamento de pensão mensal em favor da agravada correspondente a 1/3 de R$ 10.167,55 (dez mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), no prazo de cinco dias sob pena de bloqueio via
BacenJud
.

Nas suas razões recursais deduziu, em suma,
i.
necessidade de suspensão da ação cível originária até o deslinde da ação penal, oportunidade que a excludente de ilicitude (legítima defesa) será apurada;
ii.
cunho satisfativo na liminar deferida pois os alimentos são irrepetíveis;
iii.
ausência de demonstração da necessidade de alimentos provisórios uma vez que a menor agravada usufruiria do“vasto patrimônio” deixado pelo seu genitor.

Ao final, requereu a suspensão da ação indenizatória até o julgamento final da ação penal n. 0001908-08.2020.8.08.0030 e reforma da decisão para indeferir o pedido de alimentos provisórios.

Efeito suspensivo deferido (id. 521688) por este relator.

Contrarrazões sustentaram, em síntese, que a irreversibilidade da medida não impede a concessão da tutela de urgência mencionando, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça; que a medida concedida na origem não abala o patrimônio do recorrente quem, em janeiro deste ano, adquiriu fazenda no valor de cinco milhões de reais; que o homicídio foi confessado pelo agravante e confirmado por várias testemunhas; que a legítima defesa putativa não exime o dever de indenizar tão somente afasta a culpabilidade na seara criminal e impossibilidade de suspensão do trâmite da ação cível.

Por fim narrou os dificultadores para o trâmite célere do inventário, em especial, confusão patrimonial, usufruto vitalício dos avós da agravada, desconhecimento e ausência de posse direta sobre os bens do genitor falecido apontando diversos pontos que sugerem alta litigiosidade na partilha futura. Ao final, persegue a manutenção da decisão guerreada.

Informações do juízo
a quo
juntadas no id. 553288.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 558524).

Inicialmente não vislumbro motivos para suspender a ação civil nesta fase incipiente a fim de apurar a excludente de ilicitude suscitada na ação penal n. 0001908-08.2020.8.08.0030 pois, para além da possível supressão de instância neste aspecto, é patente no ordenamento jurídico brasileiro a independência das esferas criminal e civil, uma máxima disposta em vários dispositivos do nosso ordenamento jurídico, valendo destacar:

Código Civil

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Não foi em outra a cognição da Quarta Câmara, ao examinar o recurso a seguir ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÃO CAUSADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. PENSIONAMENTO MENSAL. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1- No tocante à alegação de que teria havido cerceamento do direito de defesa do Apelante diante da recusa do Magistrado a quo em sobrestar o trâmite do presente feito, para que se aguardasse o desfecho da demanda criminal nº 0003681-81.2013.8.08.0047, tem-se que razão não lhe assiste, posto que, a princípio, revela-se desnecessária a obrigatoriedade de suspensão do feito em virtude de existência de ação penal em curso, diante da independência das instâncias cível e criminal, sendo certo que as disposições previstas no art. 110 do Código de Processo Civil e no art. 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal permitem a suspensão do curso do feito civil a critério do julgador, quando o mesmo vislumbrar a existência de relação de prejudicialidade entre uma e outra. 2-
A tese do Recorrente no sentido de que a suspensão da presente demanda se faz necessária mediante o risco de haver conflito com eventual e futuro reconhecimento da excludente de ilicitude no Juízo Criminal (legítima defesa) não prospera, porquanto não detém a plausibilidade necessária para tanto, devendo ser prestigiados os princípios da celeridade, efetividade e duração razoável do processo
. 3- A alegação da ocorrência de error in procedendo praticado pelo Magistrado a quo, por ter indeferido o depoimento pessoal postulado pelo patrono do próprio Requerido, ora Apelante, também não se sustenta, porquanto cabe à parte requerer o depoimento pessoal somente da parte ex adversa, nos termos do art. 385 do CPC. 4- Restou demonstrado nos autos que o disparo com arma de fogo que atingiu o Recorrido partiu do Apelante, de modo que não houve comprovação no sentido de que o mesmo agiu em legítima defesa. Sendo assim, outra saída não há senão concluir pela suficiência de provas que caracterizam a prática do ato ilícito responsável por deixar o Apelado paraplégico, bem como a presença do nexo de causalidade entre o mencionado ato e os danos experimentados pelo mesmo. 5- Acerca da pensão deferida pelo Magistrado a quo , o art. 950 do Código Civil dispõe que se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu . Portanto, considerando que a ofensa praticada pelo Recorrente causou sequelas que impediram o Apelado de exercer o seu ofício/profissão, tenho que a referida condenação deve ser mantida. 6- O dano moral in casu se caracteriza in re ipsa , ou seja, decorre da própria gravidade do fato lesivo, que impingiu ao Apelado, não apenas dores de ordem físicas, resultantes da agressão por arma de fogo em 19/02/11, atingindo a 10ª vértebra torácica, tendo ficado paraplégico (fl. 09), como de ordem psicológica, porquanto terá que conviver para sempre com a restrição física que o impede de andar, ficando restrito à cadeira de rodas, situação esta que o incapacita parcial e permanentemente para os atos da vida. 7- Para a fixação do quantum a ser arbitrado, deve ser analisada a capacidade econômica do agressor; o caráter punitivo, a conduta social e econômica dos envolvidos, bem como o grau de culpa, a gravidade da lesão e o caráter compensatório da medida, sem perder de vista a preservação do caráter pedagógico da condenação. Nesse contexto, considera-se que os valores arbitrados pelo Magistrado a quo, no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano estético e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral são adequados para reparar a agressão suportada pelo Apelado, cujas consequências foram graves, porquanto a referida parte ficou paraplégica . 8 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 047130001267, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 13/05/2019)

Ademais, a tese de legítima defesa que aparentemente se valeu o agravante no juízo criminal, em verdade, constitui excludente de ilicitude (artigo 25 do Código Penal) e, a despeito de fazer coisa julgada no juízo cível acaso acolhida no âmbito criminal, por força do artigo 65 do Código de Processo Penal, não impede a apuração da responsabilidade civil na ação originária, confira-se:

Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.

Isto significa dizer que o simples trâmite concomitante da ação cível e criminal não indica necessariamente perigo de decisões contraditórias afastando, a princípio, os artigos 315 do Código de Processo Civil e 64 do CPP, os quais sugerem constituir faculdade do julgador a suspensão dos autos.

Com isso, sopesando que o recorrente não demonstrou que há debate no juízo criminal sobre a própria existência material do fato (artigo 66 do CPP), sendo certo que eventual extinção de punibilidade não refuta a possibilidade de trâmite da ação civil (artigo 67 do CPP), não há espaço para suspensão da ação civil por este fundamento recursal pois neste momento não é possível afastar indene de dúvidas o nexo causal, como sustenta o recorrente.

Relativamente ao caráter satisfativo da tutela deferida na origem, ainda que admitido, alio-me a corrente a qual compreende sobre a ausência de caráter absoluto deste requisito disposto no artigo 300, §3º do CPC, como já decidiu o STJ em sistema de repetitividade (REsp 1145353/PR) e assentado no enunciado 419 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Nessa esteira e nesse momento vislumbro que o dano inverso é superior ao alegado pelo recorrente, vez que o dano deste funda-se no aspecto financeiro, ao passo que o dano da agravada atinge diretamente a subsistência da menor.

Por fim, no tocante a alegação a ausência de demonstração da necessidade de alimentos provisórios uma vez que a menor agravada usufruiria do“vasto patrimônio” deixado pelo seu genitor, não é possível acolhê-lo em sua integralidade.

Consolidou-se o entendimento na jurisprudência pátria no sentido de ser presumível aos menores a necessidade de alimentos, decorrentes da incapacidade civil e, no presente caso, do disposto no artigo 948 do Código Civil, pelo qual “
Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: [...]
II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.
”

Aliás, a declaração de imposto de renda do genitor falecido da agravada corrobora com a mencionada necessidade haja vista que a menor é indicada como dependente do
de cujus
, responsável financeiro de despesas de subsistência da recorrida. Eventual litigiosidade do inventário e posse e/ou acesso ao patrimônio deixado pelo
de cujus
não é capaz de elidir o pensionamento calcado no artigo 948 do CC.

Contudo, pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade reputo o
quantum
inadequado haja vista que nesta fase incipiente processual a dimensão ainda é nebulosa pela fragilidade de provas, especialmente considerando que atividade rural é oscilante e volúvel não podendo a declaração de imposto de renda de um único ano embasar a fixação do juízo originário.

Inexistindo comprovação exata dos rendimentos da vítima, a jurisprudência orienta que a pensão mensal terá como suporte o salário-mínimo (STJ, (REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva).

Destaco que o provimento do recurso neste aspecto possui como suporte a compreensão segundo a qual o pleito de redução está implícito no pedido principal de exclusão (STJ, AgRg no REsp 1344077/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti), vislumbro que é devida a redução da pensão fixada na decisão guerreada.

Nessa esteira e neste momento processual de exame vertical acerca de tutela de urgência, bem como a notável condição financeira do recorrente e do falecido, reputo que dois salários-mínimos são suficientes para manter a subsistência da descendente do
de cujus
até que apurada a responsabilidade do agravante, bem como seu dimensionamento.

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento tão somente para reduzir o valor da pensão mensal para dois salários-mínimos, mantido os demais termos da decisão guerreada.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001149-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDEVAL ZUCCON

AGRAVADA: A. H. A. C. S.

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO CIVIL. FACULDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PENSÃO MENSAL. ARTIGO 948 DO Código civil. RECURSO parcialmente PROVIDO.

I – Ausência de motivos substanciais para suspender a ação civil nesta fase incipiente a fim de apurar a excludente de ilicitude suscitada na ação penal n. 0001908-08.2020.8.08.0030 pois, para além da possível supressão de instância neste aspecto, é patente no ordenamento jurídico brasileiro a independência das esferas criminal e civil, uma máxima disposta em vários dispositivos do nosso ordenamento jurídico.

II – O caráter satisfativo (artigo 300, §3º do CPC) da tutela deferida na origem não é impeditivo absoluto para concessão da tutela de urgência. Precedentes. Ademais, o dano inverso é superior ao alegado pelo recorrente, vez que o dano deste funda-se no aspecto financeiro, ao passo que o dano da agravada atinge diretamente a subsistência da menor.

III - Inexistindo comprovação exata dos rendimentos da vítima, a jurisprudência orienta que a pensão mensal terá como suporte o salário-mínimo. Precedente.

IV - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.